Tribunal: TJPA
Processo: 0002391-16.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002391-16.2015.8.14.0040

APELANTE: NELSON FERREIRA DA SILVA, WEDERSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0002391-16.2015.8.14.0040.

APELANTES
:
WEDERSON DA SILVA e NELSON FERREIRA DA SILVA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARCIAL. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por WEDERSON DA SILVA e NELSON FERREIRA DA SILVA contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa argui prescrição retroativa, sustentando redução do prazo prescricional em razão de suposta menoridade penal. Em grau recursal, constatou-se o falecimento do apelante Nelson Ferreira da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do apelante NELSON FERREIRA DA SILVA impõe a extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se, para o apelante WEDERSON DA SILVA, encontra-se configurada a prescrição da pretensão punitiva, total ou parcial, à luz da pena concretizada e dos marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de óbito constitui documento apto à comprovação do falecimento do réu, legitimando a declaração de extinção da punibilidade, conforme art. 62 do CPP.

4.

A morte do réu extingue a punibilidade de forma imediata, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

5.

A redução pela metade do prazo prescricional não se aplica quando comprovado que o réu possuía mais de 21 anos à época dos fatos, conforme demonstra o documento de identidade juntado aos autos.

6.

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada quando não há recurso da acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, incidindo a orientação reafirmada pela Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

7.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (17/08/2015) e a sentença condenatória (26/04/2023) supera o prazo prescricional de 4 anos referente ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo réu foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, impondo o reconhecimento da prescrição retroativa.

8.

O prazo prescricional de 8 anos relativo ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, diante da pena de 3 anos de reclusão aplicada, não foi ultrapassado no período entre os marcos interruptivos, permanecendo hígida a condenação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso prejudicado em relação ao apelante NELSON FERREIRA DA SILVA e parcialmente provido quanto ao apelante WEDERSON DA SILVA.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, I; 109, IV e V; 110, §1º. CPP, art. 62. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, para dar parcial provimento ao apelo de
Wederson da Silva
, e julgar prejudicado o apelo de Nelson Ferreira da Silva
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WEDERSON DA SILVA e NELSON FERREIRA DA SILVA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou pela prática dos
crimes previstos nos art.
33 e 35 da Lei 11.343/06
(ID 26910981).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que, à luz dos marcos interruptivos, restou configurada a prescrição retroativa. Destaca que os apelantes eram menores de 21 anos à época dos fatos, circunstância que implica a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos legais (ID 26910987).

Em contrarrazões, o Ministério Público de manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 26910997).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento dos recursos, reconhecimento da prescrição em relação ao apelante
NELSON FERREIRA
,
e parcial provimento para o apelante WEDERSON DA SILVA

(ID 28793466).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO

RECURSO DE
NELSON FERREIRA DA SILVA.

A análise dos autos permite concluir pela comprovação quanto ao falecimento do apelante por meio da certidão de óbito constante no ID 26910988.

Com efeito, o art. 62 do CPP dispõe que a certidão de óbito é o instrumento hábil para embasar a declaração judicial que extingue a punibilidade por falecimento do réu.

Desta feita, com fulcro no o art. 107, I, CP c/c art. 62, do CPP,
DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do apelante
NELSON FERREIRA DA SILVA
em razão do seu falecimento
e, por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso interposto.

RECURSO DE
WEDERSON DA SILVA.

Conforme consignado no relatório, a defesa sustenta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, afirmando que, à luz dos marcos interruptivos, estaria configurada a prescrição retroativa. Aduz, ainda, que o apelante seria menor de 21 anos à época dos fatos, o que reduziria à metade o prazo prescricional.

A tese defensiva merece apenas parcial acolhimento.

De início, cumpre esclarecer que o apelante não era menor de 21 anos na data dos fatos. Conforme documento de identidade constante no ID 26910955, o réu nasceu em 12/05/1993, ao passo que os fatos ocorreram em 20/03/2015. Assim, à época, o apelante já contava com mais de 21 anos, razão pela qual não se aplica a redução do prazo prescricional.

Quanto às reprimendas, o apelante foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, atraindo o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Foi condenado, ainda, a 3 anos de reclusão e 700 dias-multa pelo crime previsto no art. 35 da mesma lei, cujo prazo prescricional é de 8 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

No caso, verifica-se que a denúncia foi recebida em 17/08/2015 (ID 21948294) e que a sentença condenatória foi proferida apenas em 26/04/2023 (ID 26910981), lapso de 7 anos, 8 meses e 9 dias. Assim, encontra-se prescrito apenas o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, pois decorreu prazo superior a 4 anos entre os marcos interruptivos. Já em relação ao crime previsto no art. 35, o prazo prescricional de 8 anos não foi ultrapassado.

Importante registrar que não houve recurso por parte da acusação. Assim, deve ser aplicada a regra do art. 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual, havendo trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena concretamente fixada, sendo vedado considerar marcos anteriores à denúncia. Tal entendimento também se encontra consolidado na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não houver recurso da acusação.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do apelante Wederson da Silva quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, todos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, permanecendo hígida a condenação referente ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos. Em relação ao apelante
Nelson Ferreira da Silva
, declaro extinta a punibilidade em razão de seu falecimento, restando prejudicado o recurso. No tocante ao apelante
Wederson da Silva
,
dou parcial provimento ao recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, permanecendo íntegra a condenação relativa ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/12/2025